Tribunal: TJDFT
Processo: 0004598-20.2013.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004598-20.2013.8.07.0018 AGRAVANTES: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, JOSÉ GERALDO MACIEL, JOSÉ ROBERTO ARRUDA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 1323731, 13236937 e 13237575, inadmitiu os recursos especiais e extraordinários interpostos por JOSÉ ROBERTO ARRUDA e JOSÉ GERALDO MACIEL, bem como inadmitiu o apelo especial e negou seguimento ao extraordinário manejados por GILBERTO BATISTA DE LUCENA e LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA, respectivamente, situações que ensejaram a interposição de agravo interno direcionado a esta Corte de Justiça, bem como os fudamentados no artigo 1.042 do CPC, para o STJ e o STF. Ao agravo interno foi negado provimento (ID 17740786). O STJ, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 35672957 – p. 89/91), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 843.989 (Tema 1.199), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais e extraordinários. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014